Tribunal: TJES
Processo: 0027398-27.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027398-27.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA DA SILVA SERPA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAPITALIZAÇÃO PLURIANUAL NÃO PACTUADA. PERÍCIA TÉCNICA PARTICULAR. SENTENÇA DESCONSIDEROU AS ALEGAÇÕES EXORDIAIS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AMPLIAÇÃO DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO.

I. PRELIMINAR. Nulidade da Sentença

II.
Imperioso firmar a compreensão de que
"constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

III.
Na hipótese em apreço, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau apreciou, apenas e tão somente, a questão concernente à aplicação de juros conforme a taxa média de mercado, deixando de discorrer sobre um ponto específico tratado na petição inicial, concernente, bém é de ver, à alegação de cobrança de valores não entabulados na Avença, especificamente acerca da “
capitalização plurianual não pactuada (item 8.3 - DOS PEDIDOS)”.

IV.
Embora a Recorrente tenha apresentado Laudo Particular, visando comprovar as suas alegações, notadamente objetivando atestar que a taxa de juros praticada pelo Banco Recorrido ultrapassa a taxa de juros contratualmente pactuada, afigura-se indispensável a ampliação da prova na instância de origem, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos necessários para a verificação da compatibilidade entre as cobranças e os valores efetivamente pactuados.

V.
O Magistrado de Primeiro grau desconsiderou a integralidade das alegações exordiais e julgou o caso como se o pleito exordial versasse, apenas e tão somente, sobre a possível abusividade da taxa de juros contratualmente pactuada, na qual a consulta do histórico no site do Banco Central do Brasil no tempo da avença seria capaz de solucionar o problema, e não, efetivamente, de que o Banco Recorrido teria extrapolado, em suas cobranças o valor contratualmente fixado, inserindo a identificada “
capitalização plurianual”
.

VI.
Uma vez que o Laudo Técnico Pericial apresenta um alto grau de complexidade,
incognoscível para aqueles que não possuem a expertise necessária para avaliar sua veracidade, revela-se obstado o julgamento imediato, com fulcro no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo ser ampliada a prova, a fim de conferir ao Magistrado a segurança necessária sobre as circunstâncias do contrato em questão.

VII.
A Sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância
a quo
, exaurindo-se, por completo, o exame das pretensões que lhe foram deduzidas.

VIII. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
MARCIA DA SILVA SERPA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 259/264)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 241/242, integrado à fl. 257) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos

da
AÇÃO REVISIONAL PELO RITO ORDINÁRIO C/C antecipação de tutela
ajuizada pela Recorrente em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, contudo, pela concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões recursais, a Recorrente

sustenta, em apertada síntese, que
“ainda que os juros contratados nominalmente estivessem pouco abaixo da taxa média do Bacen, ao tempo da pactuação, o ponto debatido não é este. Não se pleiteia ilegalidade da taxa nominal contratada/grafada, ressalva-se. A inconformidade está na capitalização plurianual não pactuada (item 8.3 - DOS PEDIDOS), na forma demonstrada no parecer acostado com a emenda e a re-ratificação, fl. 154. Portanto, diante da manifesta revelia, o cálculo anexado com a inicial desvela o abuso de direito da instituição financeira que inseriu no cálculo a capitalização plurianual indevidamente, sem prévia ciência e anuência da parte credora, consumidora e hipossuficiente econômica e tecnicamente, que reclama a inevitável apreciação jurisdicional pelo reconhecimento do caráter incontroverso e indevido da cobrança com base em parâmetros não previamente ajustados.”

Para melhor fundamentação deste Acórdão, transcreve-se abaixo a Sentença objurgada,
in litteris:

“Compulsando os autos, verifico às fls.135 o contrato firmado entre as partes, no qual consta que, a taxa de juros anual cobrado é de 29,54%(vinte e nove vírgula cinqüenta e quatro por cento), e mensalmente 2,18%.

Contudo, mesmo sendo valores diferentes e maiores do que os elencados pela autora na inicial, verifico, a partir de célere pesquisa no site do Banco Central do Brasil que, no tempo da avença, os juros cobrados para contratos de financiamento de veículos pairava em 2,57% (dois vírgula cinquenta e sete por cento) ao mês, evidenciando que os juros cobrados pelo requerido no contrato em lide, está aquém do habitualmente cobrado.

Além disso, ressalta que há excedente no que tange aos juros remuneratórios, com retorno superior a 0,0782% ao mês. Porém, conforme versa precedente do Superior Tribunal de Justiça, "os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente, I demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos" (AgInt no AREsp 1446460/RS, ReI. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, "'1 julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Consoante a tal entendimento, verifico que a requerente não demonstrou qualquer tipo desequilíbrio contratual gerando desconforto financeiro , por conta de tais juros remuneratórios cobrados pelo requerido, e por isso não deve ser restituído a esta nenhum valor por parte do banco requerido.

ANTE O EXPOSTO:

1) CONFIRMO a medida liminar dada a seu tempo

2) REJEITO os pedidos autorais

3) Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85§2° do CPC.

Publicar. Intimar.”

Inicialmente, imperioso firmar a compreensão de que
"constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(
STJ
; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

Em sendo assim, constitui-se dever do Magistrado abordar, isto é, julgar todos os pedidos que tenham sido formulados, pelas Partes, seja para acolhê-los ou para rejeitá-los, de modo que reste integral e efetivamente prestada a jurisdição nos moldes em que postulada pela parte interessada.

Destarte, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é de que o juiz pode anular, de ofício, a Sentença quando verificar que o Magistrado
a quo
não apreciou todos os pedidos formulados pelo Autor,
in litteris:

EMENTA -
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.

1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

EMENTA -
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3.
É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

4.
A prestação de segurança à integridade física e moral do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo fornecer, motivo pelo qual lhe incumbe indenizar os danos morais e materiais que o consumidor tenha sofrido em virtude de acidente ocorrido nas dependências de seu estabelecimento. Inviabilidade de reexame das provas dos autos.

5.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evid enciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6.
Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Na hipótese em apreço, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau apreciou, apenas e tão somente, a questão concernente à aplicação de juros conforme a taxa média de mercado, deixando de discorrer sobre um ponto específico tratado na petição inicial, concernente, bem é de ver, à alegação de cobrança de valores não entabulados na Avença, especificamente acerca da “
capitalização plurianual não pactuada (item 8.3 - DOS PEDIDOS)”.

Registra-se, por oportuno e relevante, que embora a Recorrente tenha apresentado
Laudo Particular
, visando comprovar as suas alegações, notadamente objetivando atestar que a taxa de juros praticada pelo Banco Recorrido ultrapassa a taxa de juros contratualmente pactuada, tenho por indispensável a ampliação da instrução processual neste aspecto, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos necessários para a verificação da compatibilidade entre as cobranças e os valores efetivamente pactuados.

Na hipótese dos autos, tenho que o Juízo
a quo
laborou em equívoco na prolação da Sentença objurgada, haja vista que

deveria ter oportunizada a produção de prova específica para formar convicção acerca da assertiva constante dos autos às fls. 57/73, no sentido de que “
A taxa de juros efetiva praticada é maior do que a taxa de juros do negócio, ou seja, o retorno do contrato é maior do que a taxa de juros
”.

Denota-se que o Magistrado, em suas razões de decidir,
concessa maxima venia
, desconsiderou as alegações exordiais e julgou o caso como se o pleito exordial versasse, apenas e tão somente, sobre a possível abusividade da taxa de juros contratualmente pactuada, na qual a consulta do histórico no site do Banco Central do Brasil no tempo da avença seria capaz de solucionar o problema, e não, efetivamente, de que o Banco Recorrido teria extrapolado, em suas cobranças o valor contratualmente fixado, inserindo a identificada “
capitalização plurianual
”
.

Desta forma, uma vez que o Laudo Técnico Pericial unilateral apresenta um alto grau de complexidade,
incognoscível para aqueles que não possuem a expertise necessária para avaliar sua veracidade, conclui-se pela necessidade da realização de outras provas em Juízo, de maneira a conferir ao Magistrado a segurança necessária sobre as circunstâncias do contrato em questão
.

Nesse diapasão, entendo por aplicar ao caso a orientação da jurisprudência dos Tribunais Pátrios que reconhece a nulidade da Sentença em situações deste jaez, notadamente por não haver analisado os pedidos formulados,
verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SENTENÇA CITRA PETITA.
É
citra petita
(e, portanto, nula) a sentença que não faz constar no dispositivo da sentença a decisão relativa à lide secundária
, nada referindo, também, quanto aos ônus sucumbenciais. Precedentes. Sentença desconstituída. Recursos prejudicados.”

(
TJ-RS
; AC 0261577-63.2015.8.21.7000; Santana do Livramento; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil; Julg. 17/02/2016; DJERS 26/02/2016)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 128 DO CPC. DISPOSITIVO. DEFEITO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 458 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS A INFERIOR INSTÂNCIA.

1. A decisão que deixa de apreciar todas as alegações proferidas pelas partes se classifica como
citra petita
, devendo sua nulidade ser declarada pelo Tribunal
ad quem
, com determinação de que uma nova decisão seja proferida em primeiro grau de análise, tendo em vista que a omissão não pode ser suprida na instância recursal, sob pena de se infringir o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Apresentando defeito nos fundamentos e no dispositivo, padece a sentença de vício insanável, que acarreta sua nulidade absoluta, podendo ser conhecida, em qualquer tempo, até mesmo de ofício
.

3. Sentença cassada.”

(
TJ-MG
; APCV 1.0183.05.091154-8/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 03/11/2015; DJEMG 20/11/2015)

Nesse contexto, infere-se que a Sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância
a quo
, exaurindo-se, por completo, o exame das pretensões que lhe foram deduzidas.

Isto posto, SUSCITO E ACOLHO
EX OFFICIO
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a integralidade dos pedidos formulados na Exordial, um vez que não se revela possível o julgamento imediato com fulcro no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da necessidade de ampliar a instrução processual. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do mérito recursal, consoante fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)